Tribunal: STF
Processo: RE 1593276
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DE TAXAS E/OU MULTAS POR PARTE DOS MUNICÍPIOS EM FACE DAS EMPRESAS OPERADORAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. TEMAS 919 E 1235/RG. APLICABILIDADE. IMPOSIÇÃO DE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE. 

*.     O cerne da controvérsia reside na verificação da constitucionalidade da cobrança de taxas e/ou multas por parte dos Municípios em face das empresas operadoras dos serviços de telefonia.

*.     A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem dois importantes marcos a respeito do assunto, os precedentes dos Temas 919 e 1235 da repercussão geral, cujas teses de julgamento são as seguintes, respectivamente: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.”; e “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).”

*.     A imposição, pelos Municípios, de taxas de fiscalização e funcionamento genéricas sobre a atividade de telecomunicações afronta os precedentes dos Temas 919 e 1235, pois não se identifica um interesse local claro e concreto, que legitime a atuação do Legislativo municipal.

*.     Agravo Interno a que se dá provimento, para também prover o Recurso Extraordinário. 

     

PAGE2